Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-03.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Execução fiscal de IPVA, referente aos exercícios de 2017 a 2019. Veículos objeto de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária. Ilegitimidade passiva da instituição financeira. Baixa da restrição financeira antes dos fatos geradores, em relação à parte dos débitos. Uma vez ocorrida a baixa do gravame no Sistema

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Execução fiscal de IPVA, referente aos exercícios de 2017 a 2019. Veículos objeto de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária. Ilegitimidade passiva da instituição financeira. Baixa da restrição financeira antes dos fatos geradores, em relação à parte dos débitos. Uma vez ocorrida a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravame (SNG), ao qual o DETRAN tem amplo acesso, considera-se comunicada a transferência do veículo, para fins do disposto no art. 134 do CTB e art. 34 da Lei Estadual 13.296/08. Ilegitimidade passiva relativa a dois veículos financiados por outras instituições financeiras. Ausência de provas de eventual refinanciamento ou sucessão empresarial. Responsabilidade solidária, por débitos do arrendador (possuidor indireto), quanto aos débitos relativos a contratos vigentes à época dos fatos geradores. Credor fiduciário que mantém a propriedade do bem até o final do contrato de arrendamento mercantil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.